Tribunal: TJDFT
Processo: 0709063-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. COTAS SOCIAIS. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. VALORES RECEBIDOS AINDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE REVESÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. MATÉRIA EXAMINADA DE FORMA COERENTE E FUNDAMENTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AÇÃO SEM PROVEITO ECONÔMICO PARA AS PARTES LITIGANTES. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. REVISÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. OMISSÕES E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo que as parcelas de ganho de capital decorrentes da alienação de cotas de sociedade empresária auferidas após a separação de fato devem ser objeto de partilha, e constatado que o autor não alegou, nas contrarrazões ofertadas ao recurso de apelação interposto pela ré, a utilização do montante obtido a tal título para fins de aplicações financeiras, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da existência de obscuridade no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Tendo sido devidamente sopesada a proporcionalidade com que as partes decaíram em relação à pretensão deduzida na inicial, carece de amparo a alegação de que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.
4. Configurada a existência de erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão, em relação à proporção da condenação imposta às partes litigantes a título de custas processuais e honorários advocatícios, devem ser, quanto ao ponto, acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado.
5. Embargos de declaração opostos pela ré conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pelo autor conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão. Sem efeitos infringentes.